Tribunal: STJ
Processo: 0431018-43.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1049346 - SP (2025/0431018-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: RAFAEL PIRES LIMA (PRESO)
ADVOGADO
: MAYKO RENAN CARLOS DE ALCANTARA - CE048549
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
INADEQUAÇÃO
DO

COMO

HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. COLEGIALIDADE.
NULIDADE NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
RÉU FORAGIDO. INTERROGATÓRIO VIRTUAL INDEFERIDO.
NULIDADE INEXISTENTE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE
CONCRETA
(ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA;
EXTORSÃO
MEDIANTE
SEQUESTRO;
CORRUPÇÃO
DE
MENORES).
SEQUESTRO SUPERIOR A 24 HORAS E EXIGÊNCIA DE RESGATE
DE R$ 115 MILHÕES. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA POR
APROXIMADAMENTE SETE ANOS. CONTEMPORANEIDADE E
RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL EVIDENCIADOS. MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
EXCESSO DE PRAZO SUPERADO. HABEAS
SÚMULA 52/STJ.
CORPUS DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso
habeas corpus
ordinário, ressalvada a hipótese de flagrante ilegalidade, em que a
concessão, de ofício, é possível.
2. A decisão monocrática não afronta a colegialidade quando proferida em
conformidade com a jurisprudência desta Corte, sujeita à revisão pelo
órgão colegiado em agravo regimental.
3. O alegado cerceamento de defesa não se verifica: réu foragido, ciente
da ação penal e assistido por advogado, não possui direito ao
interrogatório por videoconferência, sendo inaplicável a vinculação do ato
instrutório ao comparecimento remoto do acusado.
4. A prisão preventiva foi mantida pelas instâncias ordinárias com base
em motivação concreta: integração de organização criminosa voltada à
extorsão mediante sequestro, com corrupção de menores; sequestro
superior a 24 horas e exigência de resgate de R$ 115 milhões; e evasão do
distrito da culpa por aproximadamente sete anos, evidenciando risco atual
Documento eletrônico VDA53921095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:17
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 4a49f790-ce27-4ad8-b667-171f51ba4d5f

à aplicação da lei penal.
5. As medidas cautelares alternativas não são suficientes para acautelar a
ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal nas circunstâncias do
caso.
6. Encerrada a instrução, a alegação de excesso de prazo fica superada,
nos termos da Súmula 52/STJ.
7. O pedido de concessão de
de ofício não comporta
habeas corpus
acolhimento, ausente ilegalidade flagrante.
8. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:17
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 4a49f790-ce27-4ad8-b667-171f51ba4d5f

AgRg no HABEAS CORPUS No 1049346 - SP (2025/0431018-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: RAFAEL PIRES LIMA (PRESO)
ADVOGADO
: MAYKO RENAN CARLOS DE ALCANTARA - CE048549
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
INADEQUAÇÃO
DO

COMO

HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. COLEGIALIDADE.
NULIDADE NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
RÉU FORAGIDO. INTERROGATÓRIO VIRTUAL INDEFERIDO.
NULIDADE INEXISTENTE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE
CONCRETA
(ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA;
EXTORSÃO
MEDIANTE
SEQUESTRO;
CORRUPÇÃO
DE
MENORES).
SEQUESTRO SUPERIOR A 24 HORAS E EXIGÊNCIA DE RESGATE
DE R$ 115 MILHÕES. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA POR
APROXIMADAMENTE SETE ANOS. CONTEMPORANEIDADE E
RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL EVIDENCIADOS. MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
EXCESSO DE PRAZO SUPERADO. HABEAS
SÚMULA 52/STJ.
CORPUS DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso
habeas corpus
ordinário, ressalvada a hipótese de flagrante ilegalidade, em que a
concessão, de ofício, é possível.
2. A decisão monocrática não afronta a colegialidade quando proferida em
conformidade com a jurisprudência desta Corte, sujeita à revisão pelo
órgão colegiado em agravo regimental.
3. O alegado cerceamento de defesa não se verifica: réu foragido, ciente
da ação penal e assistido por advogado, não possui direito ao
interrogatório por videoconferência, sendo inaplicável a vinculação do ato
instrutório ao comparecimento remoto do acusado.
4. A prisão preventiva foi mantida pelas instâncias ordinárias com base
em motivação concreta: integração de organização criminosa voltada à
extorsão mediante sequestro, com corrupção de menores; sequestro
superior a 24 horas e exigência de resgate de R$ 115 milhões; e evasão do
distrito da culpa por aproximadamente sete anos, evidenciando risco atual
à aplicação da lei penal.
5. As medidas cautelares alternativas não são suficientes para acautelar a
Documento eletrônico VDA53921548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:32
Código de Controle do Documento: 77173cab-cd2e-431d-b4a7-b5df558622e2

ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal nas circunstâncias do
caso.
6. Encerrada a instrução, a alegação de excesso de prazo fica superada,
nos termos da Súmula 52/STJ.
7. O pedido de concessão de
de ofício não comporta
habeas corpus
acolhimento, ausente ilegalidade flagrante.
8. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RAFAEL PIRES LIMA contra
decisão que não conheceu do
impetrado contra acórdão do Tribunal de
habeas corpus
Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2045273-94.2025.8.26.0000).
Extrai-se dos autos que o agravante foi preso em
em cumprimento a
29/01/2025,
mandado de prisão preventiva expedido em
pela suposta prática dos crimes de
15/10/2018,
organização criminosa (
o, caput e § 4o, I), extorsão mediante
Lei n. 12.850/2013, art. 2
sequestro (CP,
§ 1o) e corrupção de menores (ECA,
-B) (e-STJ fl. 205).
art. 159,
art. 244
A defesa impetrou
s perante o Tribunal de Justiça do Estado de
habeas corpu
São Paulo, alegando ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva
e cerceamento de defesa pelo indeferimento de interrogatório em audiência por
videoconferência (e-STJ fl. 205). O Tribunal
denegou a ordem (e-STJ fl. 206).
a quo
Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, reiterando a
habeas corpus
ausência de contemporaneidade, a nulidade por cerceamento de defesa e a suficiência de
medidas cautelares alternativas, com pedido de revogação da prisão preventiva e,
subsidiariamente, de substituição por cautelares diversas e de realização do interrogatório
(e-STJ fls. 206/207).
O
não foi conhecido pela decisão agravada, que assentou o não cabimento
writ
do
como substitutivo de recurso ordinário mas, analisando o mérito, de
habeas corpus
ofício, afastou o alegado cerceamento de defesa do réu foragido em audiência virtual e
confirmou a idoneidade da custódia preventiva, com base na gravidade concreta dos delitos
e no risco à aplicação da lei penal evidenciado pela longa evasão do distrito da culpa,
reputando insuficientes as medidas cautelares alternativas (e-STJ fls. 208/219).
Interposto o presente agravo regimental (e-STJ fls. 224/233), a defesa sustenta o
cabimento do
em hipóteses de manifesta ilegalidade ou teratologia e a
habeas corpus
necessidade de apreciação pelo colegiado; aponta flagrante ilegalidade na manutenção da
prisão preventiva por ausência de contemporaneidade, notadamente após o encerramento
da instrução; e a nulidade por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do
interrogatório remoto do agravante.
Documento eletrônico VDA53921548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:32
Código de Controle do Documento: 77173cab-cd2e-431d-b4a7-b5df558622e2

Requer juízo de retratação para conhecer do
e conceder a ordem
habeas corpus
para revogar a prisão preventiva, com eventual aplicação de medidas cautelares diversas;
subsidiariamente, o julgamento pela Turma, com provimento para reformar a decisão
agravada e conceder a ordem, inclusive de ofício.
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
A insurgência busca afastar os fundamentos da decisão agravada, sustentando a
excepcionalidade do cabimento do
s como substitutivo em hipóteses de
habeas corpu
manifesta ilegalidade ou teratologia e a necessidade de apreciação colegiada (e-STJ fls. 224
/226).
A decisão agravada, todavia, alinhou-se à jurisprudência consolidada desta
Corte, segundo a qual o
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso
habeas corpus
ordinário, ressalvada a hipótese de ilegalidade flagrante, em que a concessão, de ofício, é
possível (e-STJ fls. 206/209).
A propósito, “a concessão de habeas corpus de ofício não pode ser utilizada
como forma de burlar os requisitos do recurso próprio, devendo partir da iniciativa do
órgão julgador quando detectada ilegalidade flagrante” (EDcl no AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.608.923/SP,
DJEN de
. Ademais, não há nulidade por afronta à colegialidade,
26/11/2024,
3/12/2024)
pois, “nos termos do
do CPC, e dos arts. 34, XVIII, alíneas a e b; e 255,
art. 932, inciso III,
§ 4.o, inciso I, ambos do RISTJ, o Ministro relator está autorizado a proferir decisão
monocrática, a qual fica sujeita à apreciação do órgão colegiado mediante interposição de
agravo regimental. Assim, não há se falar em eventual nulidade ou cerceamento de defesa”
(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
AREsp n. 2.271.242/SP,
julgado em
DJe de
.
20/8/2024,
27/8/2024)
No que tange ao alegado cerceamento de defesa, a decisão agravada afastou a
existência de nulidade na negativa de interrogatório virtual de réu foragido, ressaltando que
o acusado, ciente da ação penal e assistido por advogado, vinculou a prática do ato
instrutório ao comparecimento remoto, o que contraria a jurisprudência desta Corte (e-STJ
fls. 208/211, 216).
Em harmonia com essa compreensão, “a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça é pacífica no sentido de que réu foragido não possui direito à participação virtual
Documento eletrônico VDA53921548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:32
Código de Controle do Documento: 77173cab-cd2e-431d-b4a7-b5df558622e2

em audiência” (AgRg no HC n. 977.452/MT, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti –
Desembargador Convocado TJRS, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
19/8/2025,
.
25/8/2025)
No mesmo sentido: “a participação virtual de réu foragido não é prevista no
Código de Processo Penal, sendo aplicável apenas em casos excepcionalmente dispostos na
legislação processual” (AgRg no HC n. 971.496/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
; e “a ausência de interrogatório
28/5/2025,
2/6/2025)
de réu foragido, que possui advogado constituído, não gera nulidade, não podendo o réu se
beneficiar de sua condição para ser interrogado por videoconferência” (AgRg no HC n.
1.004.805/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN
1/7/2025,
de
.
4/7/2025)
O acórdão atacado, ao repelir a nulidade, também destacou que a declaração de
nulidade pressupõe demonstração de agravo concreto não causado pela própria parte, sob
pena de subversão da boa-fé processual (e-STJ fls. 208/209).
Nesse quadro, não se identifica teratologia ou ilegalidade flagrante apta a
superar o óbice do não cabimento da via eleita, tampouco vício invalidante do ato
instrutório.
Quanto à contemporaneidade e à idoneidade dos fundamentos da custódia, a
decisão agravada confirmou a motivação concreta extraída do acórdão impugnado:
gravidade em concreto das imputações – integração de organização criminosa voltada à
extorsão mediante sequestro, com corrupção de menores, envolvendo sequestro superior a
24 horas e exigência de resgate de R$ 115 milhões – e longa evasão do distrito da culpa por
cerca de sete anos, revelando risco real à aplicação da lei penal (e-STJ fls. 211/218).
De acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal, “é idônea a prisão
cautelar decretada para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito
da culpa” (HC n. 203322 AgR, relator Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, julgado
em
DJe
; e “o fato de o paciente permanecer foragido constitui
27/09/2021,
22/11/2021)
causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a decretação da
preventiva” (HC n. 215663 AgR, relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado
em
DJe
.
04/07/2022,
11/07/2022)
No mesmo diapasão, “a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do
agente, evidenciada pelo
, constituem fundamentação idônea para a
modus operandi
decretação da custódia preventiva” (HC n. 212647 AgR, relator Ministro André Mendonça,
Segunda Turma, julgado em
DJe
, e “a fuga do distrito da culpa é
05/12/2022,
10/01/2023)
Documento eletrônico VDA53921548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:32
Código de Controle do Documento: 77173cab-cd2e-431d-b4a7-b5df558622e2

fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal”
(AgRg no HC n. 568.658/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
4/8/2020,
13/8/2020)
Ainda, “a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos
e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a
preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal” (AgRg no RHC
n. 117.337/CE, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
DJe
21/11/2019,
.
28/11/2019)
Com efeito, este Superior Tribunal de Justiça assentou que “a fuga constitui o
fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de
ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória”
(AgRg no RHC n. 133.180/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
.
24/8/2021)
Esses fundamentos, colhidos das decisões das instâncias ordinárias e perfilhados
na decisão agravada, são suficientes para manter a prisão preventiva, reputando
inadequadas medidas cautelares alternativas, como expressamente consignado (e-STJ fls.
216/219).
No tocante à alegação de que o encerramento da instrução afastaria o periculum
, a decisão agravada registrou a superação da tese de excesso de prazo à luz da
libertatis
destacando a regularidade do processamento, o desmembramento do feito
Súmula 52/STJ,
em relação ao réu e a iminência de sentença, sem indícios de morosidade imputável ao
Judiciário (e-STJ fls. 215/216).
Nessa linha, permanece hígida a conclusão de que as circunstâncias do caso –
gravidade concreta e risco à aplicação da lei penal pela comprovada evasão por longo
período – justificam, em motivação atual, a preservação da custódia.
Por fim, não procede o pedido de concessão de
de ofício
habeas corpus
formulado na peça recursal (e-STJ fls. 230/231). Como já afirmado, “é descabido postular
a concessão de habeas corpus de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do
recurso especial, uma vez que o deferimento daquele ocorre por iniciativa do próprio órgão
jurisdicional, quando constatada a existência de ilegalidade flagrante ao direito de
locomoção, não servindo para suprir eventuais falhas na interposição do recurso, para que
sejam apreciadas alegações trazidas a destempo” (AgRg no HC n. 947.539/SP, relator
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
30/10/2024,
.
6/11/2024)
Documento eletrônico VDA53921548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:32
Código de Controle do Documento: 77173cab-cd2e-431d-b4a7-b5df558622e2

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53921548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:32
Código de Controle do Documento: 77173cab-cd2e-431d-b4a7-b5df558622e2

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0431018-0
HC 1.049.346 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00213860920188260050 00295935520228260050 00668055220188260050
20452739420258260000 213860920188260050 22562754820238260000
295935520228260050 668055220188260050
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: MAYKO RENAN CARLOS DE ALCANTARA
ADVOGADO
: MAYKO RENAN CARLOS DE ALCANTARA - CE048549
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RAFAEL PIRES LIMA (PRESO)
CORRÉU
: MARIA ISABEL SOUZA BARSOTTI DE FREITAS
CORRÉU
: UBIRATAN SERGIO SANTANA DE PAIVA
CORRÉU
: JEFFERSON CARLOS CLAUDINHO
CORRÉU
: EDMAR RODRIGUES LOURENCO
CORRÉU
: THIAGO AUGUSTO FLAMINIO
CORRÉU
: GEOVANI ABREU DE SANTANA
CORRÉU
: EMANOEL JANDERLEY DE SOUZA SOARES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Extorsão mediante seqüestro
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RAFAEL PIRES LIMA (PRESO)
ADVOGADO
: MAYKO RENAN CARLOS DE ALCANTARA - CE048549
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605485191515047=40@
2025/0431018-0 - HC 1049346 Petição : 2025/0108380-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:04:05
Código de Controle do Documento: CFFEB8AF-1F04-4B3B-B156-F4C63DE50734